Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-48.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800401-48.2018.8.14.0008

APELANTE: RAIF FRANKLIN MARQUES CAVALERO SARRAF BIGATAO, BELLA ANDRADE BIGATÃO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

2- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3- Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

4- Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800401-48.2018.814.0008

EMBARGANTE/APELADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO (ID n. 6535266)

APELANTE: B.A.B. representada por seu genitor R.F.M.C.S.B.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES, opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, em face do v. Acórdão (ID n. 6535266), cuja ementa restou, assim, vazada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO INDEVIDO. COBRANÇA E PAGAMENTO FATURAS POSTERIORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DEMORA NO ATENDIMENTO. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO UNÂNIME. 1-É abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva a conduta da operadora de plano de saúde que rescinde o contrato e aceita o pagamento das mensalidades posteriores. 2- A demora no atendimento emergencial do beneficiário do plano de saúde diante do cancelamento indevido gera dano moral. 3.Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4.Custas e honorários à ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 5.Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”

Em suas razões, sob o ID n. 6660924, alega a embargante que o julgado teria sido omisso com relação aos seguintes pontos:

Que o pagamento feito pela autora em 06/04/2017 é referente à mensalidade vencida em 30/03/2017, ou seja, pagamento referente ao mês de março/2017 e não ao mês de abril/2017, o qual gerou o cancelamento do contrato.

Que a mensalidade de março/ 2017 foi paga com 7 (sete) dias de atraso, consoante documento anexado pela recorrente (Id. 5000630).

Aduz que o documento de Id. 5000630 comprova que a mensalidade vencida em abril 2017, e que gerou a rescisão do contrato, foi paga somente em 31/10/2017 o que teria gerado a reativação do contrato e ocasionado a manutenção do plano, motivo pelo qual as demais parcelas foram pagas, em razão da reativação pelo pagamento da mensalidade atrasada que havia gerado a rescisão.

Alega que o atendimento da menor ocorreu por mera liberalidade da operadora, tendo em vista que o contrato já havia sido rescindido desde 25/10/2017, dias antes do atendimento ocorrido em 28/10/2017 e que as cobranças após o cancelamento do plano se deram devido ao pagamento da mensalidade e consequente reativação do plano ocorrida em 31/10/2017.

Afirma ainda omissão no acórdão recorrido no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos legais do artigo 13, II da Lei nº 965698 que demonstra a legalidade do cancelamento.

Ressaltou que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e desarrazoado e viola o artigo 927 do Código Civil e a jurisprudência pátria acerca da matéria.

Ao final, a embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive, para fins de PREQUESTIONAMENTO.

Contrarrazões ao Embargos de Declaração (Id. 68300064), onde a autora, ora recorrida, alega, em síntese, a nítida intenção do recorrente em discutir a matéria e que é dispensável ao julgador examinar uma a uma das alegações e fundamentos apresentados pelas partes. Pugnou pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela embargante.

Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão embargada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

“(...)

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela autora em face da operadora de plano de saúde com a qual possui vínculo contratual, diante do atraso no atendimento emergencial em função de suposta inadimplência contratual que gerou o cancelamento do contrato.

Sustenta a apelante que efetuou o pagamento de todas as mensalidades desde 2016 até a data do ajuizamento da ação, que a operadora de plano de saúde continuou recebendo a cobrança mesmo após o cancelamento e que somente foi atendida depois de ter seu quadro agravado no corredor do hospital, pelo que requer a reforma da sentença e a condenação da requerida em danos morais. Da análise dos elementos fáticos-probatórios entendo que a sentença ora recorrida merece reforma. Senão vejamos.

É sabido que todo contrato de assistência à saúde se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor e que possui natureza aleatória, por meio do qual o consumidor paga o valor mensal estipulado pela operadora do plano de saúde para ter garantido tratamento de saúde se e quando preciso; e que ao recusar cumprir o seu mister a Operadora de Plano de Saúde comete atitude juridicamente reprovável, a começar pela ofensa explícita à boa fé objetiva, protegida pelos artigos 422 e 423 do Código Civil e art. 4º, caput e I, III, art. 20, § 2º, e art. 51, IV e XV, § 1º, I, II, III, do Código de Defesa do Consumidor.

E subentende-se que quem contrata um plano de saúde, tem a legítima expectativa de que caso fique doente, a empresa adotará as providências necessárias ao restabelecimento de sua saúde.

Pois bem, a empresa requerida alega que a mensalidade de abril/2017 estava com 98 (noventa e oito) dias de inadimplência e diante da inércia da parte autora, gerou a rescisão unilateral do contrato e, consequentemente, o atraso no atendimento de emergência da autora.

Ocorre que, compulsando os autos com acuidade verifiquei que a autora anexou ao processo o comprovante de pagamento das mensalidades, inclusive a referente a abril/2017 (Fl. 38, Id. 5000433).

Dentre os documentos trazidos pela autora em sua inicial consta ainda e-mail encaminhado para a empresa requerida, em 17 de maio de 2017, alertando que a fatura referente a 04/2017 havia sido paga, contudo permanecia em aberto no sistema (Fl. 19.Id. 5000431).

Logo em seguida, resposta enviada à autora pelo Agente de Alterações Cadastrais da empresa requerida informando que o boleto referente ao mês 04/2017 estava quitado no sistema, documento não impugnado pela empresa requerida em sua contestação. (Fl. 20, Id. 5000431)

Verifica-se, ainda, consulta financeira anexada pela empresa apelante onde consta que todas as faturas estavam devidamente quitadas (Id. 5000630).

Assim, entendo que a autora cumpriu com seu compromisso contratual de efetuar o pagamento das mensalidades do plano de saúde contratado com a justa expectativa de ter garantido tratamento de saúde quando preciso.”

Pois bem, acerca da mensalidade referente a abril/2017 consignei a existência de documentação enviada pela empresa requerida, ora recorrente, informando, em resposta ao e-mail enviado pela autora, que a referida fatura se encontrava devidamente quitada no sistema, documento não impugnado pela empresa requerida nos autos, pelo que concluí que a autora havia cumprido seu compromisso contratual de efetuar o pagamento das mensalidades.

Em suas razões a embargante alega ainda que a mensalidade vencida em abril/2017 foi paga somente em 31/10/2017, o que teria gerado a reativação do contrato e que o atendimento ocorreu por mera liberalidade da operado, considerando que o contrato estava rescindido desde 25/10/2017, dias antes da necessidade de atendimento, em 28/10/2017.

E que as cobranças após o cancelamento do plano se deram devido o pagamento da mensalidade em atraso e consequente reativação do plano ocorrida em 31/10/2017.

Sem razão a recorrente, consoante trecho da decisão ora recorrida que analisa a conduta contrária à boa-fé objetiva da empresa requerida que resolveu a relação contratual diante do inadimplemento de uma parcela e continuou efetuando a cobrança das mensalidades subsequentes.

Inclusive, consignei precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é contrária à boa-fé o comportamento do plano de saúde que aceita o pagamento das faturas posteriores, porém rescinde o contrato com amparo em mora de parcela longínqua sem informar ou disponibilizar o acesso para a devida quitação.

Senão vejamos:

“ (...)

Ademais, consigno que ainda que se considerasse que a referida fatura (04/2017) não tivesse sido paga, conforme consta na sentença que julgou improcedente o feito e na tese sustentada pela empresa apelante, a requerida informa, em sede de contestação que, em 20/10/2017, houve a suspensão do contrato diante da inadimplência, contudo está claro nos autos que permaneceu efetuando a cobrança das mensalidades do plano de saúde, conforme se verifica na documentação anexada ao feito (Fls. 46 a 55, Id. 5000433) e da própria consulta financeira anexada pela empresa (Id. 5000630), criando a legítima expectativa na consumidora, ora apelada, de que estava coberta pelo plano de saúde.

E com a justa expectativa de garantia de ser atendida tanto pela confirmação via e-mail de que a fatura 04/2017 estava quitada (Fl. 20, Id. 5000431) quanto pela continuidade do pagamento das parcelas posteriores, a apelante, à época dos fatos, com 1(um) ano de idade, se dirigiu à Unimed Belém, em 28/10/2017, para receber atendimento de urgência, ocasião em que soube do cancelamento de seu plano de saúde.

A empresa requerida, ora apelada, continuou a receber os pagamentos das mensalidades, ao invés de recusá-lo já que para ela o contrato havia sido rescindido anteriormente por conta da ausência de pagamento de uma das parcelas, qual seja, a referente a 04/2017, em flagrante violação à boa-fé objetiva.

Assim, a conduta da empresa apelada de rescindir o contrato diante da suposta inadimplência da apelante e continuar a cobrança das mensalidades, implica em afronta à boa-fé objetiva.

Neste sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - MORA RELATIVA A UMA PARCELA - CANCELAMENTO UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA E PAGAMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
É abusiva a conduta da operadora de plano de saúde que resolve relação contratual sob o argumento de que teria sido inadimplida uma única prestação, se aceitou o pagamento das mensalidades subsequentes, aplicando-se ao caso a vedação ao venire contra

factum proprium, consubstanciada na boa fé objetiva
.’ (TJ-MG - AC: 10701150240854001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/10/2016, Data de Publicação: 19/10/2016)

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
2. Particularidades do caso que denotam a abusividade da resolução contratual operada pelo plano de saúde dada a conduta contrária aos preceitos orientadores da boa-fé objetiva, em especial, do dever de cooperação entre as partes, o qual tem grande relevância na execução de contratos cativos, como o presente. 2.1 Ressoa contrário à boa-fé o comportamento contraditório da operadora do plano que aceita, sem objeção, o pagamento de faturas posteriores, porém rescinde o contrato com amparo em mora de parcela longuínqua, sem inclusive, informar ou disponibilizar o acesso para a sua quitação.

2.2 Desse modo, o plano de saúde atuou com a finalidade de inviabilizar a continuidade do contrato
, e não de envidar esforços para a manutenção da relação, como impunha a boa-fé, notadamente diante da inegável hipossuficiência da parte autora, inclusive amparada pelo regramento protetivo do estatuto do idoso. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a deliberação monocrática e julgar procedente o recurso especial, com restabelecimento da sentença.’ (AgInt nos EDcl no REsp 1647745/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/10/2020)’

Igualmente sem razão o embargante quanto à alegação de que o valor fixado à título de danos morais é exorbitante e desarrazoado.

Conforme consta na decisão recorrida o dano moral restou configurado ante a demora no atendimento da beneficiária do plano de saúde diante do cancelamento unilateral do contrato, primordialmente por se tratar de um bebê de 1 (um) ano de idade que precisava de atendimento médico de urgência diante do quadro em que se apresentava (crise convulsiva, palidez cutânea e cianose de extremidades, consoante documentação de Id. 500635).

O quantum indenizatório foi fixado em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Estaduais em casos semelhantes:

“ (...)

Outrossim, entendo comprovado nos autos que houve a demora no atendimento da autora na unidade de emergência e urgência da requerida em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, conforme declaração assinada por enfermeira da empresa requerida (Id. 5000431), documento não impugnado pela operadora de plano de saúde, nos seguintes termos:

‘(...) a paciente B. A. (menor) foi atendida nesta unidade de Urgência e Emergência. Porém, houve atraso entre a recepção e o atendimento emergencial, por conta de provável status de atraso na mensalidade. Insta dizer que, a menor foi encaminhada para atendimento na Unidade de Grave Pediátrica.’

Assim, demonstrada a ilegalidade da conduta da empresa requerida diante da abusividade na rescisão contratual e na demora do atendimento da menor, à época, com 1 (um) ano de idade, necessitando de atendimento de urgência em decorrência de seu estado de saúde, exsurge o dever de indenizar merecendo reforma a sentença recorrida.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral. 2. Concluindo o Tribunal de origem que a demora no atendimento do beneficiário do plano de saúde causou profundo sofrimento gerador de dano moral indenizável, descabe a esta Corte Superior a revisão do posicionamento adotado, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.’ (AgInt no AREsp 1570419/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

O dano moral está configurado, diante da demora no atendimento da beneficiária do plano de saúde ocasionada pelo cancelamento unilateral do contrato, haja vista os sentimentos de angústia experimentando, primordialmente, por se tratar de um bebê de 1 (um) ano de idade que precisava de atendimento médico de emergência diante do quadro de crise convulsiva, palidez cutânea e cianose de extremidades, conforme documento de Id. 5000635.

Resta, agora fixar o quantum indenizatório para a reparação do dano moral, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto; e que a condenação não pode representar o enriquecimento ilícito da outra parte.

Não se desconhece a dificuldade de fixar o valor suficiente a compensar o dano sofrido, sendo, por vezes, adotados alguns critérios, quais sejam: a) valor aproximado ao que a jurisprudência tem arbitrado para casos semelhantes ao dos autos; b) proporcionalidade, para evitar excesso ou insuficiência do valor arbitrado; c) satisfação da vítima e d) aspecto punitivo e dissuasório.

In casu, entendo que deve a empresa requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (vinte mil reais), sendo tal valor suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM.VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Na hipótese, o tribunal de origem atestou, com base nas provas dos autos, que a valoração do dano moral perpassou pela negativa de atendimento e pela análise da necessidade urgente do tratamento médico. Rever tal conclusão exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.3.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela exorbitante para reparar dano moral decorrente de recusa injustificada de atendimento a paciente em situação de necessidade médica.
4. Agravo interno não provido.’ (AgInt no AREsp 1729968/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

‘Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde. Negativa de atendimento emergencial. Alegação de inadimplência. Abusividade. Dano moral configurado. Reforma da sentença. Recurso provido por unanimidade. I- O documento de fl.17 indica ter Letícia ao comparecido ao plano socorro da Santa Clara e ter recebido negativa de atendimento, conforme consta no documento "Restrição:11 - Trava de atendimento". Além disso, às fls.18/20 consta o prontuário feito na Diretoria de Saúde do Centro Médico Militar, indicando ter Letícia recebido tratamento médico no dia 7.2.2011, às 22h35, relatando ter a menor sofrido uma queda e ter machucado o braço direito, conforme alegado na inicial. II-A recusa indevida de tratamento médico agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. III
-Quanto ao arbitramento da indenização, deve o magistrado tomar todas as cautelas para que o valor não seja fonte de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que não seja meramente simbólica. IV-Desta feita, o quantum indenizatório deve ser fixado em R$10.000,00, por atender às balizas da razoabilidade e da proporcionalidade no intuito de retribuir o dano moral sofrido pela apelante.
V- Recurso provido por unanimidade.’(TJ-PE - APL: 4071950 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 28/01/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2016)

Assim, fixo o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar deste julgamento, nos termos da súmula 362 STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, por se tratar de relação contratual.”

Verifica-se que a decisão ora embargada foi devidamente fundamentada com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, que indicam a conduta da empresa requerida, ora recorrente, contrária à boa-fé na medida em que consta e-mail enviado pela própria empresa informando a quitação da fatura referente a 04/2017 (Id.5000431) e ainda que a referida fatura não tivesse sido paga, conforme sustenta a empresa, houve, inequivocamente, a cobrança das faturas posteriores, conforme documentação anexada pela autora, o que criou a justa expectativa da menor em receber atendimento de urgência.

Outrossim, evidenciado o dano moral, o arbitramento do quantum indenizatório ocorreu em conformidade com os valores arbitrados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Portanto, a toda evidência, o que pretende a embargante não é sanar omissão no acórdão embargado, mas, sim, rediscutir matéria já decidida, em julgamento unânime, pelo Colegiado, o que evidentemente não tem o condão de justificar o acolhimento do presente recurso, que serve ao aprimoramento do julgado, mas não à sua modificação que, só muito excepcionalmente, é admitida.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Nesse sentido, os embargos de declaração não servem para o reexame da controvérsia, mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, uma vez que, inclusive, há a previsão legal do art. 1.025 do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. EMBARGOS REJEITADOS.I - Na origem, trata-se ação ajuizada contra a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu Vizivali, o IESDE Brasil S. A., o Estado do Paraná e a União objetivando a expedição de diplomas de conclusão do curso do Programa de Capacitação para a Docência dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil CNS (Capacitação e Formação de Professores em Nível Superior, com licenciatura plena), promovido pela Vizivali, bem como o pagamento de indenização por danos morais decorrentes da recusa e demora na expedição do referido documento acadêmico. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido, com a condenação da União e do Estado do Paraná ao pagamento de indenização por dano moral. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida peloart.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - A respeito da solidariedade da União em processos semelhantes, em que se reconheceu a interrupção da prescrição, acrescente-se que essa Corte Superior já se manifestou em julgados correlatos. A saber AgInt no REsp 1.926.964/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe 2/8/2021; AgInt no AREsp 1.758.666/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe 10/6/2021.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Dessa forma, não havendo a omissão apontada, ou qualquer outro vício a ser saneado, como pretende a embargante, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

Belém (PA),14 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/03/2022